Tribunal: CARF
Processo: 10380.012544/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.012544/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.163 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2004
NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
DURANTE
A
FASE
PREPARATÓRIA DO LANÇAMENTO.
A administração tributária pode realizar o lançamento de ofício se entender que
detém elementos suficientes à constituição do crédito tributário, assumindo os
ônus e os bônus decorrentes dos acertos ou erros resultantes de suas escolhas e
avaliações.
Havendo elementos probatórios que o fisco considere suficientes à constituição
do crédito tributário, a ausência de prévia intimação do sujeito passivo para
apresentação de documentos durante a fase preparatória do lançamento de
ofício não é condição para sua realização, mercê da aplicação da Súmula
CARF no 46.
LAVRATURA
DE
AUTO
DE
INFRAÇÃO
POR
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA
CIRCUNSCRITA
A
LOCAL
DIVERSO
DA
INFRAÇÃO.
É válido o lançamento formalizado por agente público que integra
regularmente os quadros da administração tributária e detém competência legal
para realização de ato administrativo relacionado à constituição do crédito
tributário, ainda que exerça jurisdição diversa da do domicílio tributário do
sujeito passivo, nos termos da Súmula CARF no 27.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2004
GLOSA DE COMPENSAÇÕES INDEVIDAS NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL. INSUFICIÊNCIA DE SALDO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE
CÁLCULO NEGATIVA DE PERÍODOS ANTERIORES.
É válida a correção monetária dos créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa que sejam dedutíveis da apuração do lucro real, a fim de evitar as
perdas inflacionárias do período.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.012544/2007-25
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.163 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012544/2007-25

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, em dar parcial provimento ao recurso para
exonerar o crédito tributário de IRPJ referente ao 1o trimestre de 2003 e reduzir o crédito
tributário de IRPJ do 2o trimestre de 2003 ao valor de R$ 16.900,48.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face de acórdão da DRJ que
manteve os lançamentos de IRPJ e CSLL decorrentes de glosa de prejuízos compensados
indevidamente (saldo de prejuízos insuficientes) e base de cálculo negativa de períodos
anteriores (compensação indevida de base de cálculo negativa).
Em sua impugnação – replicada em grande parte na via recursal –, a contribuinte
apresentou as seguintes razões para desconstituir os autos de infração, condensadas no Relatório
que consta do acórdão da DRJ:
a. Preliminarmente, pugna pela nulidade do lançamento, tendo em vista que ao
contribuinte não foram solicitados, antes da autuação, esclarecimentos ou documentação
que demonstrasse a possibilidade da compensação realizada, inclusive mediante
apresentação do livro lalur, desobedecendo, assim, as disposições contidas no art. 844 do
RIR/99;
b. Ainda preliminarmente aduz que os lançamentos foram promovidos “fora do local da
falta, indo de encontro com o que preconiza o art. 10 do Decreto 70.235/72”, de modo a
restar patente a sua nulidade;
c. No mérito, alega possuir saldo devedor de correção monetária oriundo da Diferença
IPC/BTNF de 1990, nos montantes de R$ 2.922.342,71 (prejuízo fiscal) e R$ 2.805.686,98
(base de cálculo negativa), em 31.12.2002, tal como demonstrado no livro lalur, mas não
excluídos, por um equívoco no preenchimento das DIPJs, na apuração das bases
tributáveis dos períodos de 1993 a 1998, deixando, assim, de observar a determinação do
art. 3o da Lei no 8.200, de 1991, alterada pela Lei no 8.682, de 1993; caso tivesse havido a
exclusão, a Diferença IPC/BTNF teria se convertido em prejuízo fiscal, sensibilizando,
dessa forma, a parte B do lalur;
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.163 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012544/2007-25

d. No tocante à base de calculo negativa da CSLL, não cabe ao Fisco argumentar que o
saldo devedor do IPC/BTNF não poderia influir na base de cálculo da contribuição social,
uma vez que o art. 41 do Decreto no 332/91 jamais poderia inovar na ordem jurídica,
modificando a base de cálculo da referida contribuição, para impedir a dedução de
despesa, quando tal modificação não tem previsão legal;
e. Confrontando-se o saldo efetivo com o saldo registrado no lalur, constata-se uma
divergência de R$ 943.570,00 em relação ao prejuízo fiscal e à base de calculo negativa,
decorrente de erro de cálculo da correção monetária relativa ao período-base de 1995;
entretanto, este erro não pode ser revisto pelo Fisco, já que se operou a decadência; dessa
forma, devem prevalecer os saldos constantes no lalur que são suficientes para suportar as
compensações efetuadas.
Em decisão de 1a Instância, a DRJ julgou improcedente a impugnação da
contribuinte, em acórdão de e-fls. 346/354, tendo sido interposto Recurso Voluntário em que a
parte reitera as razões acima apontadas e, no mérito, reforça o argumento de que os lançamentos
devem ser desconstituídos, ante (i) a necessidade de observância da verdade material, porquanto
entende comprovado erro no preenchimento das DIPJs dos anos de 1993 a 1998, e (ii) a
possibilidade da correção monetária pelo IPC/BTNF dos créditos dedutíveis da base de cálculo
da CSLL.
Ao final, a recorrente indica divergências na numeração das DIPJs sob as quais a
autuação se baseou, requerendo a realização de diligência para esclarecimento da matéria fática
objeto da controvérsia em análise.
O processo veio a julgamento do CARF e este Colegiado determinou, através da
Resolução no 1102-000.178 (e-fls. 377/382), a conversão do julgamento em diligência, a qual foi
devidamente realizada pela autoridade administrativa, conforme Relatório de Diligência Fiscal
de e-fls. 488/453, que assim responde aos quesitos a ela submetidos e que serão analisados de
modo conclusivo no voto, a saber:
5. A seguir apresentaremos os itens da diligência com suas devidas respostas:
ITEM “a” - Verificar e identificar nos sistemas da RFB quais as DIPJs entregues pelo
Contribuinte que estão válidas para os anos-calendário de 1995 a 1998:
RESPOSTA: De acordo com o histórico da compensação de prejuízos fiscais do sistema
SAPLI – Sistema de Acompanhamento de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da
CSLL (Documento Telas e Extratos do e-processo - folhas 02 a 14), o contribuinte sofreu
fiscalização em 21/12/1999 relativo aos anos-calendário 95 a 98, com lavratura de auto de
infração através do processo 10380.001916/00-31 e ciência do lançamento em 02/02/2000
(folha 426). Em 19/01/2001, portanto após o encerramento da ação fiscal, o contribuinte
apresentou Declarações Retificadoras referentes a esses anos-calendário. O artigo 832 do
RIR/99 estabelece que não se admite declaração retificadora quando iniciado procedimento
de ofício. Em que pese no sistema IRPJ/CONS constar como “liberada” as Declarações
Retificadoras dos anos-calendário 95 a 98 (folhas 395 e 396), essa liberação se refere
apenas à situação da malha cadastro. Dessa forma, as Declarações do contribuinte que estão
válidas para os anos-calendário 95 a 98 são as originais.
Apenas como complemento, informamos que as DIPJ's válidas dos Exercícios 1994 (AC
93) e 1995 (AC 94) são as originais, já que para esses Exercícios não consta entrega de
retificadoras. Quanto aos Exercícios 2000 a 2002, são válidas as retificadoras entregues em
02/09/2002, já que nessa data o contribuinte não estava sob procedimento de fiscalização.
Finalmente, as DIPJ's válidas dos Exercícios 2003 e 2004 são as Declarações originais
apresentadas respectivamente em 30/06/2003 e 30/06/2004, já que para esses Exercícios
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.163 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012544/2007-25

também não houve entrega de retificadoras. A seguir apresentamos a numeração das
Declarações válidas dos anos-calendário 93 a 2002:

ITEM “b” - Verificar e ratificar, de forma conclusiva e fundamentada, a afirmação de
que a Contribuinte apurou saldo devedor da diferença de IPC/BTNF, no valor de Cr$
2.960.201.084,00, conforme consta da DIPJ do ano-calendário de 1991:
RESPOSTA: Em relação a esse item, consta nos autos cópia da DIRPJ/92, Ano-calendário
91, em que o contribuinte declara o valor de Cr$ 2.960.201.084,00 no Patrimônio Líquido -
Reservas - item 28 - Saldo da conta de correção monetária – diferença IPC/BTNF (folhas
226 e 227 do Vol. I). Essa Declaração foi processada, está confirmada e válida no sistema
IRPJ/CONS (Documento Telas e Extratos do e-processo - folha 02), faz parte da
escrituração fiscal do contribuinte ao estar registrado e controlado em conta específica na
Parte B do LALUR (folhas 115 a 118 do Vol. I) e finalmente foi considerado pelo julgador
de 1a instância quando da emissão do Acórdão no 08-24.730 (Documento Acórdão de
Impugnação do e-processo – folha 6 - item 22). Portanto, com base nos elementos já
anexados aos autos, entendemos que está comprovado que o contribuinte apurou saldo
devedor da diferença de IPC/BTNF, no valor de Cr$ 2.960.201.084,00.
ITEM “c” - Atestar, de forma conclusiva e fundamentada, o alegado erro de
preenchimento das DIPJs do ano de 1993 a 1998 decorrente da ausência de
informação nessas declarações sobre a utilização do saldo devedor de correção
monetária referido no item b supra em comparação com as informações constantes da
contabilidade e do Lalur do período:
RESPOSTA: Consultando os manuais de preenchimento das Declarações da Pessoa
Jurídica tributada pelo Lucro Real nos anos-calendário 93 a 98, verifica-se que na
DIRPJ/94, ano-calendário 93, a utilização do saldo devedor da diferença de Correção
Monetária Complementar IPC/BTNF deveria ser declarado no Anexo 2 – Quadro 04 –
Exclusões – Item 31; na DIRPJ/95, Ano-calendário 94, deveria ser declarado no Anexo 2 –
Quadro 04 – Exclusões – Item 32; na DIRPJ/96, Ano-calendário 95, deveria ser declarado
na Ficha 07 – Item 22 – Exclusões; na DIRPJ/97, Ano-calendário 96, deveria ser declarado
na Ficha 07 – Item 21 – Exclusões; na DIRPJ/98, Ano-calendário 97, deveria ser declarado
na Ficha 07 – Item 22 – Exclusões; e finalmente na DIPJ/99, Ano-calendário 98, deveria
ser declarado na Ficha 10 – Item 23 – Exclusões.
Conforme dito na resposta do item “a”, as DIRPJ's válidas para os anos-calendário 95 a 98
são as originais. Em todas essas declarações constata-se que o contribuinte declarou
“zerado” os campos de exclusão do lucro líquido referentes ao saldo devedor da diferença
de correção monetária complementar do IPC/BTNF (folhas 397 a 425), ou seja, confirma-
se a ausência deinformação nessas declarações sobre a utilização do saldo devedor do
IPC/BTNF. Por outro lado, consultando-se a Parte B do LALUR (folhas 104 a 109, 115 a
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.163 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012544/2007-25

118, 181 a 186 do Vol. I), verifica-se que o contribuinte transferia parcelas do saldo
devedor do IPC/BTNF para as contas de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da
CSLL de períodos anteriores, em vez de escriturar na Parte A do LALUR como exclusão ao
lucro líquido na apuração do lucro real, controlar o saldo remanescente na Parte B do
LALUR e declarar na DIRPJ do ano seguinte. Tal procedimento equivocado adotado pelo
contribuinte corrobora o erro no preenchimento das Declarações.
ITEM “d” - Identificar e atestar, de forma conclusiva e fundamentada, os reflexos do
citado erro de preenchimento de DIPJ e do referido saldo devedor de correção
monetária no montante de prejuízos fiscais e bases negativas a compensar no
encerramento do ano-calendário de 2002:
RESPOSTA: Considerando que os elementos já anexados aos autos são suficientes para
comprovar a apuração pelo contribuinte do saldo devedor da diferença de Correção
Monetária Complementar IPC/BTNF no valor de Cr$ 2.960.201.084,00 relativo ao ano-
calendário 90 e declarado na DIRPJ/92, Ano-calendário 91, e considerando também que na
apuração do lucro real dos anos-calendário 93 a 98 o contribuinte não excluiu do lucro
líquido esse saldo devedor da diferença de Correção Monetária Complementar IPC/BTNF
nos percentuais previstos no artigo 3o, inciso I, da Lei no 8.200/91, com redação dada pelo
artigo 11 da Lei no 8.682/93, refizemos toda a apuração do lucro real e da base de cálculo
da CSLL dos anos-calendário 93 a 2002, partindo dos valores de lucro líquido e das adições
e exclusões declarados nas DIRPJ's/DIPJ's válidas e escriturados no LALUR, excluindo do
lucro líquido na apuração do lucro real de 93 a 98 o saldo devedor da diferença de correção
monetária complementar do IPC/BTNF.
O saldo de prejuízo fiscal em 31/12/92 a compensar com o lucro real apurado a partir de
JAN/93 era de Cr$ 27.991.992.551,12, conforme consta na Parte B do LALUR (folha 104
do Vol. I). De acordo com o extrato Demonstrativo da compensação de prejuízos fiscais -
SAPLI – 1991 a 1995 (folhas 427 a 432), esse saldo comprovado corresponde a prejuízo
fiscal apurado no próprio ano-calendário 92. A partir de JAN/93, os prejuízos fiscais
apurados poderiam ser compensados com o lucro real apurado em até 4 anos calendários
subsequentes ao ano da apuração, conforme disciplinava o artigo 12 da Lei no 8.541/92. Por
isso o contribuinte controlava o saldo dos prejuízos fiscais em contas separadas por
Exercícios, conforme se percebe na Parte B do LALUR (folhas 104 a 114). Como a partir
de JAN/95, por força do disposto no artigo 27, § 1o, da IN SRF no 51/95, os saldos de
prejuízos fiscais existentes em 31 de dezembro de 1994 passaram a ser passíveis de
compensação independente do prazo previsto na legislação vigente à época de sua
apuração, elaboramos a planilha de controle do saldo de prejuízo fiscal a compensar sem
segregação por Exercício. O saldo devedor da diferença de Correção Monetária
Complementar – IPC/BTNF em 31/12/1992 era de Cr$ 36.391.593.412,04, conforme
declarado pelo contribuinte na DIRPJ/94 (AC/93), Anexo A - Quadro 04 – Passivo – Ano
imediatamente anterior – item 28 (folha 433) e informado na folha 40 do LALUR – Parte B
(folha 115 do Vol. I).
E o saldo da base de cálculo negativa da CSLL em 31/12/92 era de Cr$ 27.991.992.551,12,
conforme consta na Parte B do LALUR (folha 181 do Vol. I). Esses saldos em 31/12/92 do
prejuízo fiscal passível de compensação nos anos-calendário seguintes (Cr$
27.991.992.551,12), da diferença de Correção Monetária Complementar – IPC/BTNF
passível de exclusão na Parte A do LALUR na apuração do lucro real (Cr$
36.391.593.412,04) e da base de cálculo negativa da CSLL passível de compensação nos
anos-calendário seguintes (Cr$ 27.991.992.551,12) foram os valores iniciais considerados
na elaboração das planilhas de controle do saldo de prejuízos fiscais a compensar de 1993 a
2002, de controle do saldo devedor da diferença de correção monetária complementar
IPC/BTNF do período de 1993 a 1998 e de controle do saldo da base de cálculo negativa da
CSLL a compensar de 1993 a 2002.
Conforme dito no ITEM “c”, o contribuinte transferia parcelas do saldo devedor do
IPC/BTNF para as contas de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL de
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.163 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012544/2007-25

períodos anteriores, em vez de escriturar como exclusão ao lucro líquido na Parte A do
LALUR, controlar o saldo remanescente na Parte B e declarar na DIRPJ do ano seguinte.
Ao ser creditada essas parcelas do saldo devedor do IPC/BTNF, percebe-se facilmente que
o saldo final dos prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa da CSLL se tornava maior,
aumentando também o valor da correção monetária, como se vê, por exemplo, nas folhas
104 a 109 do Vol. I. Por outro lado, o saldo devedor do IPC/BTNF foi passível de exclusão
do lucro líquido somente até 31/12/98, enquanto que a partir de JAN/95 a compensação de
prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa da CSLL de períodos anteriores pode ser
feita a qualquer tempo. Portanto, a transferência do saldo devedor do IPC/BTNF para as
contas prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL permitia ao contribuinte
utilizar-se do saldo devedor do IPC/BTNF em períodos de apuração posteriores a 31/12/98.
Pelas razões expostas no parágrafo anterior, refizemos toda a apuração do lucro real e da
base de cálculo da CSLL dos anos-calendário 93 a 2002, partindo dos valores de lucro
líquido e das adições e exclusões declarados nas DIRPJ's/DIPJ's válidas e escriturados no
LALUR, excluindo do lucro líquido na apuração do lucro real de 93 a 98 o saldo devedor
da diferença de correção monetária complementar do IPC/BTNF. Conforme determina o
artigo 41 do Decreto 332/91, a diferença de correção monetária complementar IPC/BTNF
não influi na base de cálculo da CSLL. Dessa forma, na apuração da base de cálculo da
CSLL não excluímos do lucro líquido o valor escriturado pelo contribuinte na Parte B do
LALUR referente à diferença de correção monetária complementar IPC/BTNF.
Feitos os ajustes necessários, anexamos às (folhas 434 a 447) as planilhas de apuração do
lucro real de 93 a 2002, de controle do saldo devedor da diferença de correção monetária
complementar IPC/BTNF de 93 a 98, de controle do saldo de prejuízos fiscais a compensar
de 93 a 2002, de apuração da base de cálculo da CSLL de 93 a 2002, de controle do saldo
da base de cálculo negativa da CSLL a compensar de 93 a 2002 e de cálculo dos valores
remanescentes do lançamento do IRPJ. Registre-se ainda que nessas planilhas constam
várias observações que esclarecem a metodologia usada no preenchimento delas.
ITEM “e” - Apresentar, se o caso, de forma conclusiva e fundamentada, quais os
valores do lançamento que remanesceriam fossem considerados o alegado erro de
preenchimento de DIPJ e o saldo devedor de correção monetária alegado pela
Contribuinte em impugnação:
RESPOSTA: Considerando a planilha de cálculo dos valores remanescentes do
lançamento do IRPJ (folha 447), apresentamos a seguir o valor principal remanescente do
lançamento do IRPJ por período de apuração, o qual deve ser acrescido da multa de ofício e
dos juros de mora:

Quanto a CSLL, conforme planilha de controle do saldo da base de cálculo negativa da
CSLL a compensar de 1993 a 2002 (folhas 444 a 446), em 31/12/2002 o contribuinte não
dispunha mais de saldo negativo de CSLL a compensar nos períodos de apuração seguintes.
Por isso, os valores principais remanescentes são iguais aos lançados no auto de infração
para todos os períodos de apuração, conforme tabela que se segue, os quais devem ser
acrescidos da multa de ofício e dos juros de mora:
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.163 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012544/2007-25

6. Considerando tudo o que consta nos autos, dou por encerrada essa diligência. Dê-se
ciência ao contribuinte desse Relatório de Diligência, aguardando-se o prazo de 30 (trinta)
dias para manifestação, caso queira, devendo em seguida o processo retornar à Primeira
Seção de Julgamento, da 1a Câmara/2a Turma Ordinária do CARF/MF, para
prosseguimento do julgamento.
Por fim, consta dos autos Despacho da Presidência do CARF (e-fls. 472),
indicado existir solicitação eletrônica de desistência de recurso, efetuada pelo sujeito passivo em
adesão ao PRORELIT, de que trata a Medida Provisória no 685, de 21 de julho de 2015, o que
implicaria em renúncia da controvérsia administrativa em análise. Assim, determinou-se o
retorno dos autos à unidade de origem para providências necessárias, com a orientação de que,
“no caso da desistência não abranger a totalidade do crédito em litígio, os autos deverão ser
apartados, devendo a parte não contemplada pela desistência retornar ao CARF”.
Consta às e-fls. 489 a informação da administração tributária segundo a qual, “no
que diz respeito à adesão ao citado programa, vale ressaltar que o sujeito passivo não faz parte
da lista com as empresas optantes pelo Prorelit, encaminhada a esta Unidade Administrativa
pela Coordenação de Cobrança/Codac. Na verdade, o que se constata é a adesão do interessado
ao parcelamento instituído pela Lei 12.996, de 18 de junho de 2014, conforme telas às folhas
478 e 479, com consolidação parcial dos débitos controlados neste processo aos benefícios
concedidos pela referida lei, configurada pelo desmembramento de forma automática desses
valores para o processo no 18208.082.911/2015-71, que se encontra na situação “Em
Parcelamento”, telas às folhas 480 a 483 e extrato do processo às folhas 475 a 477. Dessa
forma, reduz-se o litígio administrativo em curso apenas ao IRPJ dos períodos de apuração de
03/2003 e 06/2003, conforme assevera o próprio contribuinte por meio da comunicação
anexada aos autos às folhas 484 e 485. Face ao exposto, tendo em vista que os créditos
tributários em discussão se encontram com a exigibilidade suspensa, extrato processo às folhas
486 a 488, proponho o encaminhamento do mesmo ao CARF para conhecimento e demais
providências que se fizerem necessárias” (grifou-se).
O feito foi redistribuído a esta Relatoria, em razão do(a) Conselheiro(a) Relator(a)
originário não mais compor o Colegiado.
É o relatório.

Voto
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.163 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012544/2007-25

Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
Registre-se que as duas preliminares trazidas pela recorrente, relacionadas à
pretensa nulidade do lançamento (i) ante a falta de intimação prévia para a apresentação de
documentos e (ii) por terem os autos de infração sido lavrados fora do local da alegada infração,
encontram-se superadas e sedimentadas no âmbito deste Colegiado, mercê das Súmulas CARF
no 46 e 27, a saber:
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição
do crédito tributário.
Súmula CARF no 27: É válido o lançamento formalizado por Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Considerando o caráter vinculante do entendimento sumulado, tem-se como
improcedente as preliminares apresentadas no recurso, devendo as mesmas serem afastadas.
Quanto ao mérito, a controvérsia em análise decorre de autos de infração que
lançaram IRPJ e CSLL em decorrência da glosa de prejuízos compensados indevidamente
(saldo de prejuízos insuficientes) e base de cálculo negativa de períodos anteriores (compensação
indevida de base de cálculo negativa).
A contribuinte alega ser válida a correção monetária do prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa, com fundamento no índice legal da época dos fatos geradores, esclarecendo
que deixou de incorporar aos valores dedutíveis do lucro líquido a parcela equivalente à
diferença da correção monetária do IPC/BTNF, fato que a administração deixou de considerar ao
lançar os tributos devidos.
A instância julgadora de piso entendeu que tal correção monetária já fora
incorporada ao prejuízo fiscal da contribuinte (IRPJ), tendo apresentado os respectivos cálculos,
e, em relação à base de cálculo negativa (CSLL), entendeu que “o resultado da correção
monetária complementar, decorrente da diferença verificada, no período-base de 1990, entre o
IPC e o BTNF, não influi na base de cálculo da CSLL”.
A recorrente contestou os cálculos da DRJ, ao argumento de que se basearam em
DIPJs equivocadas, quais sejam, as declarações retificadoras, que não teriam sido aceitas pela
administração tributária. Assim, requestou diligência para corrigir os cálculos.
Esta Turma de Julgamento considerou adequado converter o feito em diligência,
tendo sido realizado aprofundado trabalho de análise fiscal e reapuração dos prejuízos fiscais e
da base de cálculo negativa dos períodos anteriores, mediante a correção monetária dos valores a
deduzir do lucro real, com aplicação do IPC/BTNF.
O Relatório de Diligência Fiscal apontou as razões que levaram a administração
tributária, originalmente, a desconsiderar a correção monetária do período de 1993 a 1998, além
de esclarecer que houve equívoco da contribuinte no preenchimento de suas DIPJs, fato que a
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.163 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012544/2007-25

impediu de aproveitar adequadamente a correção monetária dos montantes que diminuiriam a
base de cálculo dos tributos devidos. Com efeito, a diligência apontou que:
Conforme dito na resposta do item “a”, as DIRPJ's válidas para os anos-calendário 95 a 98 são
as originais. Em todas essas declarações constata-se que o contribuinte declarou “zerado” os
campos de exclusão do lucro líquido referentes ao saldo devedor da diferença de correção
monetária complementar do IPC/BTNF (folhas 397 a 425), ou seja, confirma-se a ausência de
informação nessas declarações sobre a utilização do saldo devedor do IPC/BTNF. Por outro
lado, consultando-se a Parte B do LALUR (folhas 104 a 109, 115 a 118, 181 a 186 do Vol. I),
verifica-se que o contribuinte transferia parcelas do saldo devedor do IPC/BTNF para as contas
de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL de períodos anteriores, em vez de
escriturar na Parte A do LALUR como exclusão ao lucro líquido na apuração do lucro real,
controlar o saldo remanescente na Parte B do LALUR e declarar na DIRPJ do ano seguinte. Tal
procedimento equivocado adotado pelo contribuinte corrobora o erro no preenchimento das
Declarações. (grifou-se)
Nesse contexto, a fim de atender à solicitação desta Turma de Julgamento para
identificar e atestar, de forma conclusiva e fundamentada, os reflexos do citado erro de
preenchimento de DIPJ e corrigir monetariamente o montante de prejuízos fiscais e bases
negativas a compensar no encerramento do ano-calendário de 2002, a unidade de origem refez a
apuração do prejuízo fiscal da contribuinte em relação a todo o período fiscalizado, aplicando-se
a correção monetária sobre seus créditos, com base no critério legal e no IPC/BTNF, chegando-
se aos seguintes valores remanescentes do lançamento do IRPJ:

No que tange à CSLL, informou que, “conforme planilha de controle do saldo da
base de cálculo negativa da CSLL a compensar de 1993 a 2002 (folhas 444 a 446), em
31/12/2002 o contribuinte não dispunha mais de saldo negativo de CSLL a compensar nos
períodos de apuração seguintes. Por isso, os valores principais remanescentes são iguais aos
lançados no auto de infração para todos os períodos de apuração, conforme tabela que se
segue, os quais devem ser acrescidos da multa de ofício e dos juros de mora”, tendo mantido,
portanto, os mesmo valores do lançamento originário, a saber:

Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.163 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012544/2007-25

Penso que as conclusões apontadas no Relatório de Diligência Fiscal são
adequadas, pois corrigem monetariamente os créditos dedutíveis da apuração do lucro real no
período, assegurando ao contribuinte atualizar os saldos devedores da diferença de correção
monetária complementar do IPC/BTNF na apuração do lucro real, a fim de evitar as perdas
inflacionárias da época, conforme autorizava a Lei no 8.200/91 (declarada constitucional por
decisão do STF no julgamento RE no 201.465MG, de 02 de maior de 2002), aplicando-se, ainda
os limites previstos no Decreto no 332/91 em relação à CSLL (de legalidade reconhecida pelo
julgamento do REsp no 1.127.610/MG, de 23 de junho de 2010, sob o rito de recursos repetitivos
o que alude o art. 543-C do CPC).
Registre-se que a contribuinte foi intimada do resultado do Relatório de
Diligência Fiscal, sem nada opor em relação às suas conclusões, razão pela qual entendo que a
nova apuração apresentada na diligência deve ser considerada definitiva.
Não obstante, as informações apresentadas pela administração tributária às e-fls.
489, respondendo ao despacho da Presidência do CARF quanto ao possível parcelamento dos
créditos tributários (e-fls. 472), registram “a adesão do interessado ao parcelamento instituído
pela Lei 12.996, de 18 de junho de 2014, conforme telas às folhas 478 e 479, com consolidação
parcial dos débitos controlados neste processo aos benefícios concedidos pela referida lei,
configurada pelo desmembramento de forma automática desses valores para o processo no
18208.082.911/2015-71, que se encontra na situação “Em Parcelamento”, telas às folhas 480 a
483 e extrato do processo às folhas 475 a 477. Dessa forma, reduz-se o litígio administrativo
em curso apenas ao IRPJ dos períodos de apuração de 03/2003 e 06/2003, conforme assevera
o próprio contribuinte por meio da comunicação anexada aos autos às folhas 484 e 485. Face
ao exposto, tendo em vista que os créditos tributários em discussão se encontram com a
exigibilidade suspensa, extrato processo às folhas 486 a 488, proponho o encaminhamento do
mesmo ao CARF para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias”.
Ou seja, os únicos créditos que comportam julgamento consistem no que concerne
ao IRPJ do 1o e 2o trimestre de 2003, de forma que não é possível conhecer do recurso em
relação aos demais períodos, porquanto ter o contribuinte reconhecido a procedência da dívida
ao assumir o parcelamento.
Assim, conhece-se do recurso, unicamente, em relação ao 1o/2o trimestres de 2003
(IRPJ), deixando-se de conhecer do recurso em relação ao 3o/4o trimestres de 2003 (IRPJ), 1o/2o
trimestres de 2004 (IRPJ), assim como também não se conhece do recurso em relação ao 1o/ 2o/
3o/4o trimestres de 2003 (CSLL) e 1o/2o trimestres de 2004 (CSLL), em face do parcelamento do
contribuinte.
Tem-se, portanto, como resultado de julgamento:

Período
apuração
Tributo
Lançamento
Original
(Valor Principal)
Lançamento
Remanescente
(Valor Principal)
Situação do Crédito
Tributário
(Resultado de Julgamento)
1o TRIM/2003
IRPJ
R$ 164.709,89
R$ 0,00
Recurso Conhecido
Crédito exonerado
2o TRIM/2003
IRPJ
R$ 175.608,87
R$ 16.900,48
Recurso Conhecido
Crédito reduzido
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.163 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012544/2007-25

3o TRIM/2003
IRPJ
R$ 188.681,21
R$ 188.681,21
Recurso Não Conhecido
Crédito em Parcelamento
4o TRIM/2003
IRPJ
R$ 187.973,19
R$ 187.973,19
Recurso Não Conhecido
Crédito em Parcelamento
1o TRIM/2004
IRPJ
R$ 64.639,29
R$ 64.639,29
Recurso Não Conhecido
Crédito em Parcelamento
2o TRIM/2004
IRPJ
R$ 184.870,72
R$ 184.870,72
Recurso Não Conhecido
Crédito em Parcelamento

Período
apuração
Tributo
Lançamento
Original
(Valor Principal)
Lançamento
Remanescente
(Valor Principal)
Situação do Crédito
Tributário
(Resultado de Julgamento
1o TRIM/2003
CSLL
R$ 59.295,55
R$ 59.295,55
Recurso Não Conhecido
Crédito em Parcelamento
2o TRIM/2003
CSLL
R$ 63.219,19
R$ 63.219,19
Recurso Não Conhecido
Crédito em Parcelamento
3o TRIM/2003
CSLL
R$ 67.925,23
R$ 67.925,23
Recurso Não Conhecido
Crédito em Parcelamento
4o TRIM/2003
CSLL
R$ 67.670,34
R$ 67.670,34
Recurso Não Conhecido
Crédito em Parcelamento
1o TRIM/2004
CSLL
R$ 23.268,34
R$ 23.268,34
Recurso Não Conhecido
Crédito em Parcelamento
2o TRIM/2004
CSLL
R$ 56.054,44
R$ 56.054,44
Recurso Não Conhecido
Crédito em Parcelamento

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, dou-lhe parcial provimento, para exonerar o crédito tributário de IRPJ referente ao 1o
trimestre de 2003 e reduzir o crédito tributário de IRPJ do 2o trimestre de 2003 ao valor de R$
16.900,48, deixando de conhecer do recurso em relação a todos os demais períodos objeto do
lançamento, porquanto terem sido parcelados e não existir controvérsia em relação aos mesmos.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.163 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012544/2007-25

Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital